Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742329-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ADORIANE ANGELICA LEAO, DORISDEAN ANGELA LEAO e ROBSON FERNANDO DOMINGOS LEAO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra a decisão de ID 137903941, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0715130-48.2022.8.07.0001. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau determinou a liquidação de sentença e rejeitou as preliminares apresentadas pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Em sede de impugnação, o requerido aduz que: i) a liquidação provisória deve ser realizada pelo procedimento comum; ii) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que passou a vigorar somente a partir de 11.03.1991 e a data dos fatos discutidos na ação tem como marco os débitos lançados nos financiamentos em 30.04.1990; iii) há formação de litisconsórcio passivo em razão da solidariedade da obrigação, com a integração da União e do BACEN, com a consequente declinação da competência para a Justiça Federal e; iv) há inépcia da inicial, sob o argumento de que a inicial não foi instruída com a cópia das cédulas de crédito rural, os extratos da operação e planilha devidamente atualizada de cálculo e efetiva comprovação de pagamento e quitação, além da indicação e dos cálculos do valor que entende devidos. Em resposta, o autor pugnou pela rejeição dos termos da contestação. É o relato do necessário. DECIDO. I - Da alegação de não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento Embora a petição inicial tenha sido recebida como pedido de liquidação provisória de sentença por arbitramento, o desenvolvimento da marcha processual revelou a necessidade de debate sobre fatos novos, notadamente a legitimidade da parte autora e a existência de cédula de crédito rural de titularidade da parte requerente que se adequasse às condições da decisão liquidanda (saldo devedor corrigido em março de 1990 pelo índice de 84,32%). Com efeito, houve a necessidade de ingresso na fase postulatória, assegurando-se ao Banco do Brasil a possibilidade de apresentação de defesa ao pedido de liquidação, de forma que o rito observado foi, de fato, o da liquidação pelo procedimento comum. Diante desse cenário, revejo o posicionamento jurídico anterior e reconheço que a liquidação de sentença melhor se adequa ao rito comum. Todavia, o reconhecimento do equívoco na modalidade de liquidação não trouxe nenhum prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do Banco do Brasil, a quem foi concedido o prazo inicial de 15 dias para que apresentasse sua defesa ao pedido de liquidação. Portanto, deve ser acolhida essa preliminar, mas sem a necessidade de repetição de nenhum ato processual. II - Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Embora o produtor rural não seja, a rigor, o destinatário final do valor do financiamento que lhe foi disponibilizado por meio da cédula de crédito rural, deve preponderar a sua vulnerabilidade em face da instituição bancária, com a aplicação da corrente denominada finalismo mitigado, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de incidência do CDC ao caso em análise. Esse entendimento foi destacado no acórdão proferido nos embargos de declaração no REsp no 1.319.232/DF, conforme trecho a seguir destacado: "Conforme destacado no paradigma da Colenda Quarta Turma (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015), é torrencial a jurisprudência desta Corte Superior aplicando o Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses de contratos de Cédulas de Crédito Rural. Nesse sentido, é sabido que, em havendo mais de um autor da ofensa ao consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos prejuízos decorrentes da violação de normas de consumo, como preceitua o parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, verbis: Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Portanto, a solidariedade na condenação dos demandados decorreu da própria lei, não havendo falar em vício de extra petita. Ademais, a solidariedade passiva decorre do fato de a instituição financeira ter cumprido comunicado do Banco Central, que executava políticas públicas estabelecidas pela União. Assim, as três pessoas jurídicas participaram da violação dos direitos dos mutuários/consumidores, devendo, assim, responder solidariamente pelos prejuízos causados.” Com efeito, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em debate nesta liquidação provisória de sentença. III - Da alegação de litisconsórcio necessário e do pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Em conformidade com o art. 275 do CC, o credor tem a prerrogativa de exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, no caso de responsabilidade solidária. No acórdão objeto da liquidação, houve o reconhecimento expresso de que o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil são devedores solidários da obrigação perante os produtores rurais. Nesse sentido, compete ao credor, na fase de liquidação de sentença e no cumprimento de sentença, optar por exigir de todos ou de somente algum deles toda a dívida, uma vez que não há exigência de formação de litisconsórcio necessário e, tampouco, algum dos devedores poderá forçar que os demais coobrigados venham a compor o polo passivo da liquidação ou da execução contra o interesse da parte credora. Ademais, o chamamento do processo é uma modalidade de intervenção de terceiros admitida somente na fase de conhecimento, com o objetivo de assegurar ao réu que satisfizer a dívida o direito de exigir, no mesmo processo, a quota de cada um dos demais codevedores (art. 132 do CPC). No caso em apreço, todos os codevedores integraram o polo passivo da lide na fase de conhecimento, de modo que o Banco do Brasil, caso venha a responder pela integralidade da dívida, poderá buscar, posteriormente, o ressarcimento perante os demais coobrigados da parcela que caberia a cada um deles suportar perante os credores. Portanto, seja porque não se trata de hipótese de litisconsórcio necessário, seja porque não se admite o chamamento ao processo na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, não há fundamento para o chamamento da União ou do Banco do Brasil para o polo passivo dessa liquidação de sentença e, consequentemente, não há razão para que seja declinada da competência para a Justiça Federal. IV – Da alegação de inépcia da inicial A parte requerida sustentou a inépcia da inicial sob o fundamento de que o autor não juntou documentos essenciais para a propositura da liquidação de sentença. Todavia, não seria possível exigir do autor que trouxesse toda a documentação referente à cédula de crédito rural, notadamente porque esses documentos que o réu alega serem essenciais estão sob o seu poder e guarda. Portanto, considero que a petição inicial atende aos requisitos para a admissão da liquidação de sentença, de sorte que a preliminar também deve ser rejeitada. Ante o exposto, determino que a liquidação de sentença observe o rito comum e rejeito as demais preliminares. Em face da complexidade dos cálculos para fins de liquidação, defiro a produção de prova pericial contábil. [...] (ID 142314769 do processo originário). (destaques no original). Nas razões recursais, o agravante elenca como fundamentações os seguintes pontos: cerceamento de defesa, necessidade de esclarecimentos pela perícia contábil e notório erro de cálculo pelo perito; ausência de preenchimento dos requisitos do art. 396 do Código de Processo Civil e inaplicabilidade dos arts. 396, 397 e 398 do Código de Processo Civil; inaplicabilidade da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei no 9.138/95; Recurso Especial no 166.592; interpretação literal da Resolução CMN no 4.662/2018 e ausência de preenchimento dos requisitos da Resolução no 4.660/18. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e b) no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 42182659 e 42182661). É o relatório. De início, insta destacar que os pontos impugnados em sede recursal, objetos do efeito suspensivo, aparentemente não guardam relação com as questões pleiteadas na contestação de ID 138611017 (fls. 25/26), ao passo que não foram avaliados pelo Juízo de 1o Grau na decisão recorrida. Incabível, pois, a discussão de tais pontos nessa sede recursal, sob pena de incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para que esclareça sobre o cabimento do presente recurso no tocante aos pontos supracitados, no prazo de 5 (cinco) dias. Frisa-se que o silêncio das partes ou o não cumprimento do comando a contento poderá ocasionar o não conhecimento da pretensão recursal quanto ao pleito destacado. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator